Tribunal: TJBA
Processo: 0016396-50.2007.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0016396-50.2007.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GERILZA REGINA BORGES DE ARAUJO

Advogado(s)
:
MARCELO VILAS BOAS GOMES, LEIDE MICHELE LUSTOSA FONTES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE
COBRANÇA. PLEITO DE PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. FEITO.
FALTANTE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL.
TITULARIDADE DA CONTA INDICADA NA INICIAL DURANTE O PERÍODO DOS PLANOS ECONÔMICOS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRETENS
ÃO
DESCABIDA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0016396-50.2007.8.05.0080, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.